Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011738-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC
N.o
113/2021. TAXA SELIC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal fundada em CDA relativa a ressarcimento por descumprimento contratual de benefício fiscal – PRODEIC, na qual se alegou excesso de execução pela cumulação de IPCA, juros de mora e taxa legal em desconformidade com a Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir os encargos de atualização do débito; e (
ii
) estabelecer se, após a EC
n.o
113/2021, é válida a cumulação de IPCA com juros de mora em cobrança envolvendo a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é cabível, pois a ilegalidade alegada pode ser aferida diretamente da CDA, sem dilação probatória.

4. A dívida ativa é não tributária, mas envolve a Fazenda Pública, razão pela qual se submete ao art. 3o da EC
n.o
113/2021 e ao Tema 1419 do STF.

5.
Após a EC n.o 113/2021, nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza tributária ou não tributária do crédito, a atualização deve ocorrer uma única vez pela Taxa Selic, vedada a cumulação com IPCA ou juros apartados
.

6. O excesso de execução impõe o refazimento dos cálculos e justifica honorários em favor da excipiente, pelo princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando a ilegalidade dos encargos puder ser verificada diretamente da CDA.
2.
Nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza tributária ou não tributária do crédito, a partir da vigência da EC n.o 113/2021 incide uma única vez a Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária e juros apartados
.
3.
O reconhecimento de excesso de execução
autoriza o recálculo do débito e a condenação em honorários
advocatícios.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 3o da EC
n.o
113/2021; CPC,
arts
. 85, 914 e 917; CC,
arts
. 389, 394, 395 e 406; Lei
n.o
6.830/1980; Lei n.o 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula
n.o
393; STF, Tema 1419 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1001929-63.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, DJE 27.4.2026; TJMT, N.U 1000216-53.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 6.4.2026
;
STJ - REsp: 2237464, Rel.: Min. Francisco Falcão, DJEN 4.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0001530-61.2002.8.11.0010, na qual foi rejeitada a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada
/agravante
, sob o fundamento de que a discussão sobre atualização monetária e juros moratórios não seria cognoscível de ofício e demandaria dilação probatória, razão pela qual a via eleita seria inadequada.

Nas razões recursais
(Id 354301870)
, a agravante sustenta, em síntese, que a matéria deduzida na exceção de
pré
-executividade é exclusivamente de direito e está amparada em prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Afirma que houve violação direta ao Tema 1.062 do STF, pois o crédito executado teria sido atualizado por índices superiores à Taxa Selic, gerando excesso de execução manifesto, ausência de liquidez do título e impossibilidade de manutenção da execução nos moldes em que proposta. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que se encontra em falência, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

Ao final,
pede
e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e acolhida a exceção de
pré
-executividade, com o reconhecimento do excesso de execução e o afastamento da cobrança em valor superior ao efetivamente devido, além da fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado.

Em contrarrazões
(Id 266178392)
, o
agravado
defende o
im
provimento do recurso. Sustenta que a controvérsia sobre correção monetária e juros moratórios se insere no campo do excesso de execução e, para sua apuração, exige demonstração probatória incompatível com a exceção de
pré
-executividade. Argumenta, ainda, que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT, segundo a qual a exceção de
pré
-executividade somente é admissível quando a matéria puder ser conhecida de ofício e prescindir de dilação probatória.

Subsidiariamente, requer que eventual verba honorária, se fixada, observe apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-Preliminar de Cabimento

Egrégia Câmara:

De início,
defiro a gratuidade da justiça
em favor da agravante, exclusivamente para o processamento deste recurso
, pois houve requerimento expresso e demonstração suficiente, nesta fase, de incapacidade de arcar com as despesas processuais, notadamente diante da situação falencial narrada no agravo e da destinação do patrimônio à satisfação dos credores.

Da Exceção de
Pré
-Executividade: conceito, natureza e limites de cabimento

A
Exceção de
Pré
-Executividade é meio de defesa atípico, fruto de construção eminentemente doutrinária, não expressamente previsto na Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Por esse caráter excepcional, a via deve ser interpretada com prudência e seus limites rigorosamente observados.

A Exceção de
Pré
-Executividade constitui mecanismo de defesa do executado que lhe permite, independentemente da segurança do juízo e do manejo dos Embargos do Devedor, postular a extinção do processo executivo mediante o reconhecimento de vícios que maculem os pressupostos de validade da execução. Trata-se, em essência, de uma mitigação ao princípio da concentração da defesa que rege os embargos do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, após reiteradas manifestações sobre o tema, consolidou seu entendimento por meio da
Súmula n.o 393
,
cujo enunciado estabelece que:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

São duas as condições

cumulativas

para o seu cabimento: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Ausente qualquer dessas condições, a via é inadequada, devendo o executado se valer dos meios de defesa previstos para o processo de execução, notadamente os Embargos à Execução (
arts
. 914 e seguintes e art. 917 do CPC).

Nessa linha, a discussão acerca da legalidade dos critérios de atualização do crédito pode ser examinada por essa via quando a própria CDA, ou os documentos que a acompanham, revelam de modo objetivo o índice aplicado e permitem a aferição da desconformidade jurídica alegada.

No caso, a insurgência da executada não exigiu produção de prova nova, perícia complexa ou reconstrução fática externa ao título. Ao contrário, a própria CDA
n.o
000582/02-A, na atualização de 16.4.2025, discrimina expressamente: a natureza do crédito como “descumprimento contratual de concessão de benefício fiscal – PRODEIC”; a penalidade de “ressarcimento aos cofres públicos estadual”; a adoção de IPCA como correção monetária; juros de mora de 1% ao mês até 31.8.2024; e, a partir de 1.9.2024, a incidência da chamada taxa legal, descrita no título como Selic deduzido o IPCA.

Também constam do documento o valor originário de R$ 6.230.608,31
(em 31.10.2002)
e o valor total atualizado de R$ 134.787.534,46
, já com correção monetária, juros e FUNJUS
(
em 16.4.2025)
.
Trata-se,
portanto, de matéria aferível diretamente a partir do próprio título executivo e de seus anexos, o que evidencia o cabimento da objeção. (Id 191078545)

Portanto,
rejeita-se
a preliminar.

Mérito

Natureza do crédito exequendo

A CDA mais recente juntada aos autos, sob Id 191078545, esclarece a natureza do crédito exigido. Consta do título que se trata de “
descumprimento contratual de concessão de benefício fiscal – PRODEIC
”, com penalidade de “
ressarcimento aos cofres públicos estadual
”. Não se está, portanto, diante de tributo em sentido estrito, mas de dívida ativa não tributária decorrente de obrigação de ressarcimento.

Esse dado é relevante porque impede a aplicação automática do regime próprio dos créditos tributários estaduais. Por essa razão, não basta acolher, sem distinção, a tese da agravante fundada no Tema 1062 do STF. A natureza não tributária do crédito exige exame próprio dos encargos de atualização aplicáveis.

Ainda assim, o fato de o crédito não ser tributário não autoriza a manutenção de metodologia de atualização incompatível com o regime constitucional e legal vigente para as discussões que envolvem a Fazenda Pública. É exatamente nesse ponto que o mérito recursal deve ser acolhido.

Da
ilegalidade dos índices aplicados

A agravante sustenta que o débito vem sendo exigido em valor superior ao legalmente admissível, porque atualizado por encargos que
superam a Taxa Selic. Essa alegação, à luz da CDA visível, deve ser acolhida em parte.

Com efeito, o título de Id 191078545 passou a explicitar a metodologia adotada pelo exequente, nos seguintes termos: correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês até 31.8.2024 e, a partir de 1.9.2024, aplicação da taxa legal (Selic deduzido o IPCA), nos termos dos
arts
. 389, 394, 395 e 406 do Código Civil, com redação da Lei
n.o
14.905/2024. O valor total ali indicado em 16.4.2025 alcança R$ 134.787.534,46. (Id 191078545)

Essa sistemática não pode prevalecer integralmente após a vigência da EC
n.o
113/2021.

I
ncidência do Tema 1419 do STF e da EC
n.o
113/2021

O ponto central da controvérsia está em definir o regime jurídico de atualização aplicável a partir da superveniência da EC
n.o
113/2021.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1419 da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que, a partir da vigência da EC n.o 113/2021,
todas
as condenações e discussões envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito ou da condição de credor ou devedor do Poder Público, devem sofrer a incidência, uma única vez, da Taxa Selic acumulada mensalmente
, fixando a seguinte t
ese de julgamento: “
A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”.

O art. 3o da EC
n.o
113/2021 estabelece que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Taxa Selic, acumulada mensalmente. Dessa forma, a partir da vigência da emenda constitucional, não se admite a cumulação de correção monetária por índice autônomo com juros de mora apartados.

Por isso, embora a CDA de Id 191078545 tenha passado a adotar, a partir de 1.9.2024, a sistemática da taxa legal prevista na Lei
n.o
14.905/2024, o débito em execução deve observar regimes distintos no tempo.

Até 8.12.2021, mantêm-se os critérios de atualização anteriormente aplicáveis ao débito. A partir de 9.12.2021, data da vigência da EC
n.o
113/2021, a atualização deve ocorrer uma única vez pela Taxa Selic acumulada mensalmente, vedada a cumulação com IPCA e juros de mora apartados, por se tratar de discussão que envolve a Fazenda Pública.

Isso porque o art. 3o da EC n.o 113/2021 instituiu disciplina constitucional específica aplicável às discussões e condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza do crédito discutido, razão pela qual não prevalece, para o período posterior à sua vigência, a sistemática prevista nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.o 14.905/2024.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem reconhecendo que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ainda que oriundas de relação não tributária, a superveniência da EC n.o 113/2021 impõe a incidência unificada da Taxa Selic:

Confere-se
julgado recente envolvendo contrato administrativo
:

“Desse modo, o recurso interposto pela Municipalidade merece provimento, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se que sejam observados, pelo exequente e pelo Juízo de primeiro grau, os juros moratórios previstos no art. 1 o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, a partir
da

vigência
da referida legislação, mantida a correção monetária pelo IPCA-E até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir da qual deverá incidir, de forma unificada, a taxa SELIC, que passa a englobar juros e correção monetária.” (STJ - REsp: 2237464, Rel.: Min. Francisco Falcão, DJEN 4.2.2026)

Consequentemente, a metodologia explicitada na CDA revela-se indevida apenas no período posterior a 9.12.2021, porque manteve a incidência de IPCA e de juros de mora de 1% ao mês em lapso temporal no qual o regime constitucional já impunha a incidência única da Taxa Selic.

Nesse sentido já se posicionou esta corte:

“
A superveniência de legislaçãoestadualque adota aTaxaSELICnão afasta o interesse processual da executada se a CDA originária foi constituída em desconformidade com o Tema 1062 do STF e a retificação do título somente ocorreu após a provocação jurisdicional.
3. Sendo mensurável o proveito econômico obtido com a redução do excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os critérios objetivos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo excepcional a fixação por equidade."

(N.U 1001929-63.2026.8.11.0000,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior,
DJE 27
.
4
.
2026)

“
D
IREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSOPROVIDO.
(...)
3.O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 1062 da repercussão geral, que os entes federativos podem disciplinar correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União, entendimento posteriormente estendido expressamente aos Municípios no julgamento do Tema 1217.

4.A aplicação cumulada do IPCA como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, índice único utilizado pela União que engloba correção monetária e juros, razão pela qual os créditos tributários municipais devem ser limitados a esse parâmetro.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adequação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa SELIC mediante simples operação aritmética, sem comprometer a liquidez,
certeza ou exigibilidade do título
executivo
.”
(N.U. 1000216-53.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 6.4.2026)

“
A aplicação de índices de correção monetária superiores à
taxa SELIC
configura excesso de
execução.”

(N.U 1025599-12.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Marcio Vidal,
DJE
8
.
5
.
2026)

Do
art. 406 do Código Civil e à Lei
n.o
14.905/2024

O
agravado
sustenta que, por se tratar de dívida não tributária, deve incidir o regime do art. 406 do Código Civil, especialmente após a alteração promovida pela Lei
n.o
14.905/2024. A tese não prevalece, ao menos para o período posterior à EC
n.o
113/2021.

A disciplina introduzida pela Lei
n.o
14.905/2024 pode reger, em tese, hipóteses de juros legais no plano civil. Contudo, nas discussões que envolvem a Fazenda Pública, a superveniência do art. 3o da EC
n.o
113/2021 instituiu disciplina constitucional específica e prevalente. Assim, ainda que a Fazenda tenha buscado adequar o título à legislação civil superveniente, essa adaptação não afasta a incidência da norma constitucional e da interpretação firmada pelo STF no Tema 1419
.

Portanto, a tese defensiva do Estado somente é útil para afastar a incidência automática do regime estritamente tributário, mas não para legitimar a manutenção dos encargos tal como lançados na CDA após a vigência da emenda constitucional.

Do
excesso de execução e necessidade de refazimento dos cálculos

Reconhecido o cabimento da exceção de
pré
-executividade e constatada a inadequação da metodologia de atualização do débito no período posterior à EC
n.o
113/2021, impõe-se o acolhimento parcial da objeção para determinar o refazimento dos cálculos.

A execução fiscal deve se apoiar em crédito líquido, certo e exigível. Se a CDA adota critério incompatível com o regime jurídico superveniente, a cobrança não pode prosseguir no valor apresentado. O documento de Id 191078545 demonstra que o total exigido em 16.4.2025 alcançou R$ 134.787.534,46, já sob metodologia que não observa, em toda a extensão temporal posterior a 9.12.2021, a incidência única da Taxa Selic.

Assim, deve o exequente refazer os cálculos do débito, observando que, a partir da vigência da EC
n.o
113/2021, a atualização deve ocorrer uma única vez pela Taxa Selic acumulada mensalmente, vedada a cumulação com IPCA ou com juros apartados.

Dos
honorários advocatícios

Também merece acolhimento a pretensão recursal referente à verba honorária.

A oposição da exceção de
pré
-executividade decorreu da manutenção da execução em valor superior ao legalmente exigível. Ainda que a Fazenda tenha apresentado CDA mais explícita e atualizado a forma de cálculo, a necessidade de revisão judicial decorreu da resistência do
exequente em adequar espontaneamente o débito ao regime jurídico aplicável. Nessa hipótese, aplica-se o princípio da causalidade.

Por isso, são devidos honorários advocatícios em favor da excipiente, a incidir sobre o proveito econômico obtido com a redução do valor executado. Como esse proveito dependerá do recálculo a ser promovido na origem, a verba honorária deve incidir
sobre a diferença entre o valor exigido e o valor efetivamente apurado após a readequação dos cálculos
,
em percentual a ser fixado pelo juízo de origem, nos termos do art. 85 do CPC.

Cumpre esclarecer, por fim, que o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é
parcial
. Embora assista razão à excipiente quanto à impossibilidade de manutenção da metodologia de atualização do débito no período posterior à vigência da
EC n.o 113/2021
,
não procede integralmente a pretensão deduzida na objeção. Isso porque a parte excipiente requereu a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
a toda a série histórica do débito, a substituição da CDA, a expedição de
CPEN
e, ainda, sustentou a inviabilidade de prosseguimento da execução nos moldes originários. Todavia, à luz da fundamentação acima, o acolhimento limita-se à determinação de recálculo do débito
a partir de 9.12.2021
, com incidência única da
Taxa Selic
desde então, vedada sua cumulação com correção monetária e juros apartados, preservando-se a execução quanto ao mais, sem acolhimento dos demais pedidos formulados na exceção.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo para
reformar a decisão agravada e acolher em parte a exceção de
pré
-executividade
, a fim de: (i) determinar ao exequente que refaça os cálculos do débito exequendo, observando que,
até 8.12.2021, mantêm-se os critérios anteriormente aplicáveis e, a partir de 9.12.2021
, a atualização deverá ocorrer uma única vez pela Taxa Selic acumulada mensalmente, vedada a cumulação com correção monetária e juros apartados; e (
ii
) condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados pelo juízo de origem sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor exigido e o valor resultante do recálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026